Tribunal: CARF
Processo: 10880.688260/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.688260/2009-35
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3401-002.204 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
HBR EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares, que dava provimento parcial para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem
para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho Decisório. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3401-002.203, de 26 de janeiro de 2021, prolatada no julgamento do processo
10880.688258/2009-66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio
Souza Soares (Presidente em exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se parcialmente o Relatório da DRJ neste
presente voto:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico, pela qual pretende quitar os débitos declarados no
referido documento, com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido
realizado por meio do DARF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688260/2009-35
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.204 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688260/2009-35

2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil emitiu
Despacho Decisório, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO, por
inexistência de crédito, da compensação declarada.
3. Cientificada da solução dada à declaração de compensação apresentada, a
Insurgente, por intermédio de representante legal, interpôs a Manifestação de
Inconformidade , tempestivamente, com a juntada de documentos (cópia do DD, cópia
do DARF, cópia do PER/DCOMP, cópia da DCTF Retificadora, cópia do DACON
Retificador e cópia do Contrato Social), apresentando, resumidamente, as seguintes
alegações:
3.1. A Insurgente estava enquadrada no regime do lucro real quanto à apuração do
Imposto de Renda e da CSSL. No tocante ao PIS e à COFINS, as respectivas
apurações se davam pela sistemática da não-cumulatividade.
3.2. Contudo, por lapso, a Manifestante deixou de abater da base de cálculo destas
contribuições parcelas legalmente dedutíveis. Com o fito de corrigir os equívocos
cometidos, providenciou a retificação do DACON, da DCTF e da DIPJ.
3.3. A inconsistência que ocasionou a não homologação do PER/DCOMP em apreço
decorreu de erro de informação na DCTF referente a 1o semestre/2007, na qual foi
informado como valor débito de COFINS montante superior ao quanto efetivamente
devido, correspondente a R$ 0 (zero).
3.4. Em consequência do que expõe, com fundamento no art. 170 do CTN e, ainda,
observando o vaticinado no art. 26 da IN 600/05, a Recorrente pleiteou a compensação
dos valores que entendeu pagos indevidamente.
3.5. Diante do relatado, solicita o integral provimento da Manifestação apresentada,
com a declaração da total insubsistência da cobrança em tela.
É o relatório.
A DRJ decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi
exarado Acórdão, com a seguinte ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito desacompanhada de elementos cabais de sua
prova não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material.
Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá, sempre, vir acompanhado de
comprovação documental ou, no mínimo, com contundentes indícios de sua veracidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ apresentou Recurso
Voluntário, alegando que providenciou a devida retificação das declarações DCTF e DACON.
Posteriormente, apresentou um “complemento ao Recurso Voluntário”, unicamente com a
finalidade de apresentar documentos.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.204 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688260/2009-35

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor na resolução paradigma como razões de
decidir. 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada por conta
de carência probatória a cargo do contribuinte. Em suas palavras:
8.6. Ademais, na medida em que a Declaração de Compensação restou não
homologada e, a partir da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
convolou-se em processo administrativo, cabia à Manifestante instruir este com
tudo o quanto entendesse suficiente e necessário para demonstrar a existência do
crédito que pretende utilizar para compensação.
8.7. Nessas circunstâncias, não comprovado o arguido erro cometido na apuração
da base de cálculo da COFINS, apurada na sistemática da não-cumulatividade, e,
consequentemente, no preenchimento da DCTF, com documentação hábil,
idônea e suficiente, as alegações da Insurgente não merecem guarida.
8.8. Importa mencionar, ainda, que todo o processo administrativo fiscal orienta-
se pela busca da verdade real ou material. Assim, qualquer fato aduzido nos
autos deverá, sempre, vir acompanhado de comprovação documental ou, no
mínimo, com contundentes indícios de sua veracidade e relevância.
(...)
8.10. Adicionalmente, merece ênfase, em consonância com o constante do art. 16
do Decreto no 70.235/72, que das “Orientações para apresentação de
manifestação de inconformidade”, disponível ao Contribuinte a partir da ciência
da não homologação do crédito no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, consta a instrução de que a manifestação de inconformidade deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, como, por exemplo, comprovação
de que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma indevida.
8.11. Em resumo e reforço, mister observar que incumbia ao Sujeito Passivo a
demonstração de maneira clara e coerente, acompanhada das provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que pudessem ser aferidas as respectivas características de liquidez e certeza
do pleito creditício.
8.12. Destarte, no caso vertente, muito embora a Insurgente tenha providenciado
a retificação do DACON e da DCTF, sem que conste dos autos a comprovação
da gênese do crédito que sustenta ter, traduzida nos registros contábeis e
documentos capazes de dirimir eventuais dúvidas e demonstrar a razão da
alteração na base de cálculo sustentada como correta (COFINS não-
cumulativa), não se faz possível concluir pela efetiva existência do crédito
líquido e certo capaz de ser oposto contra a Fazenda Pública.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.204 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688260/2009-35

8.13. Desta sorte, não há de ser entendido por equivocado Despacho Decisório
que não homologou a compensação declarada no presente PER/DCOMP, haja
vista que oportunizado à Insurgente o esclarecimento quanto aos motivos
determinantes das informações arguidas como equivocadamente declaradas na
DCTF e que suportariam o direito de crédito que alega ter, o que deveria ter
providenciado em sua Manifestação de Inconformidade, não restaram
demonstrados/comprovados (verdade material), com documentação hábil, idônea
e suficiente, tais arguidos equívocos.
(...)
Sem prejuízo do vasto conhecimento jurídico e sapiência do Conselheiro Relator ouso
dele divergir.
As hipóteses de NULIDADE do processo administrativo fiscal estão descritas numerus
clausus no artigo 59 do Decreto 70.235/76: incompetência, e, no que importa à decisão
sobre o tema em liça, cerceamento de defesa.
Cerceamento de defesa é o impedimento de a parte contraditar a acusação e, por tal
motivo, pode ser subdividido em: direito ao conhecimento da acusação, direito de
defender-se e direito de ser ouvido (direito de audiência). Por este motivo, se a parte
conheceu a acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos
apreciados não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
No caso em tela, como bem narra o Conselheiro Lázaro, intimada a se manifestar sobre
o despacho decisório que indeferiu o creditamento, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade e com ela alguns documentos: DCTF e DACON
retificadoras. Ao analisar a manifestação da Recorrente, entendeu a DRJ (como em
inúmeros outros precedentes desta Casa), que a simples juntada de declarações
retificadoras é insuficiente para demonstrar o crédito. Desta forma, a Recorrente foi
devidamente intimada da decisão que indeferiu seu pedido (conhecimento da acusação),
apresentou a defesa que entendeu cabível (direito de defender-se) e teve todos os seus
argumentos considerados pelo Órgão competente (direito de audiência), não havendo
qualquer nulidade a ser sanada.
É claro que a Recorrente traz aos autos na peça de irresignação a esta Casa documentos
outros (registro de entradas e balancete) que, em tese, demonstram seu crédito. Todavia,
em não tracejado caminho ao conhecimento do sobredito argumento, a razão
acompanha o Órgão de Piso ao não conhece-lo - e daí não exsurge qualquer nulidade.
No frigir dos ovos, não há qualquer nulidade em deixar de conhecer matéria não
impugnada.
A bem da verdade, os documentos trazidos aos autos pela Recorrente com o Recurso
Voluntário (repita-se) podem (insista-se) demonstrar o direito que pleiteia. Justamente
por inexistir certeza (mas mera plausibilidade, como assevera o Conselheiro Lázaro) do
direito é que os autos devem retornar à unidade de origem em diligência – que, afinal,
nada mais é que instrução de segundo grau, em termos processuais.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora a partir dos documentos apresentados pela Recorrente no processo
administrativo inclusive aqueles colacionados com o Recurso Voluntário manifeste-se
conclusiva e fundamentadamente, sobre o direito creditório da Recorrente. Após, intime
a Recorrente para se manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no prazo
de 30 dias e devolva os autos a este Conselho para julgamento.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.204 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688260/2009-35

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora a partir dos documentos apresentados
pela Recorrente no processo administrativo inclusive aqueles colacionados com o Recurso
Voluntário manifeste-se conclusiva e fundamentadamente, sobre o direito creditório da
Recorrente. Após, intime a Recorrente para se manifestar sobre as conclusões exaradas pela
fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os autos a este Conselho para julgamento.

documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital